Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de ressarcir os valores despendidos com medicamentos adquiridos. Em recurso, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença em virtude de o sentenciante não ter apreciado o pedido de habilitação dos herdeiros em decorrência do falecimento da parte autora e na questão de fundo pleiteia a procedência do pedido de ressarcimento de despesas com medicamento de alto custo.
2 – Preliminar. Habilitação de sucessores. Óbito da parte autora. Embora requerida a habilitação dos sucessores na instância de origem, não houve a oportuna apreciação pelo sentenciante, pelo que se faz nesta instância recursal (art. 689 CPC). A Defensoria formulou o pedido de habilitação dos sucessores no processo (ID 12942817). A certidão de óbito juntada ao processo indica que a falecida era casada com João Pereira Lima e deixou os filhos Uandeis de Azevedo Lima, Juliano de Azevedo Lima e João Carlos de Azevedo Lima, todos maiores (ID 12942812 – PAG 2). Ao processo foram acostados a certidão de casamento e identidade dos postulantes (ID 12942822 – PAG 2 / 12942834 – PAG 11). Os elementos do processo, ao contrário do que alega a parte ré, demonstram a condição de herdeiros dos postulantes. Não há necessidade de dilação probatória diversa da documental, pelo que reconhece-se como habilitados a integrar o polo ativo da demanda em sucessão à de cujus o cônjuge João Pereira Lima e os filhos Uandeis de Azevedo Lima, Juliano de Azevedo Lima e João Carlos de Azevedo Lima, devendo a Secretaria promover a devida alteração no sistema do Tribunal.
3 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ausência de habilitação de sucessores. Convalidação. Não obstante a sentença não tenha apreciado expressamente o pedido de habilitação, foi aberto prazo para o réu se manifestar, porém não se opôs ao pedido. A ausência de manifestação expressa na sentença, contudo, não resulta em prejuízo processual, pois os herdeiros puderam acompanhar todos os atos processuais desde então. Ademais, a falha se corrige com a simples determinação para alteração no pólo ativo da demanda, o que ora se faz. A ausência de manifestação expressa não causou qualquer prejuízo à parte (art. 13, § 2o., de modo que não se mostra adequada a anulação da sentença.
4 – Mérito. Ressarcimento. Despesas com medicamento. Ausência de omissão do Estado. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). No caso, não há demonstração de que houve omissão do Estado no fornecimento de medicamento à paciente. Não há no processo indicação de que a paciente pleiteou perante o SUS o fármaco denominado IRESSA® (GEFITINIB) para o tratamento de sua saúde. A prestação da assistência farmacêutica pelo Estado se dá diretamente ao paciente. A possibilidade de eventualmente se exigir em face do Estado o ressarcimento das despesas realizadas com a saúde pelo paciente pressupõe a omissão do Poder Público na execução das ações e serviços públicos afins, o que não foi demonstrado no processo. Ademais, o medicamento não é padronizado no SUS, nem em âmbito do DF, tampouco em nível federal, não constando da REME-DF 2020 ou RENAME 2020, pelo que o fornecimento do fármaco, se fosse o caso, também está sujeito aos requisitos do REsp 1.657.156/RJ, Tema 106. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Habilitação dos sucessores deferida. A recorrente arcará com as custas do processo, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E